Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. LAUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de modificação de guarda ajuizada pelo genitor.
2. Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
3. A guarda das menores ser deferida ao genitor que reúne as melhores condições de atender aos interesses e necessidades das filhas.
4. Recurso conhecido e não provido.